Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-36.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE DEFENSIVA REJEITADA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MENOS GRAVOSA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente demonstração de que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” ao menor, a apelação defensiva deve ser recebida apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista o menor reclamar pronta atuação do Estado.
2. Inviável a reforma da sentença impugnada se o contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos, provas técnicas e documentos neles acostados evidenciarem a prática de ato infracional análogo ao roubo majorado.
3. Em uma atuação conjunta (decisão comum e divisão de tarefas) para a consumação de um fato, autor é aquele que pratica um ato relevante na execução do plano delitivo global.
4. A prática de ato infracional com violência a pessoa e a reiteração do adolescente em atos infracionais, além de outros fatores de risco, justificam a aplicação da medida de internação.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.